Tribunal: TJES
Processo: 5043351-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043351-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5043351-90.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BV S.A.

RECORRIDA: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INTERNET. FRAUDE TERCEIRO. COMUNICAÇÃO À BANDEIRA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. ESTORNO VIÁVEL. CHARGEBACK NÃO REALIZADO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 99,90 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00, em razão de falha na prestação do serviço por ausência de estorno de compra fraudulenta tempestivamente contestada pela consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a preliminar de inépcia do recurso inominado arguida em contrarrazões merece acolhimento; (ii) se a inércia administrativa em realizar o procedimento de
chargeback
configura falha na prestação de serviço; (iii) se restou configurada a ocorrência de dano material e de dano moral; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Afasta-se a preliminar de inépcia do recurso, uma vez que as razões recursais, embora repliquem argumentos defensivos, combatem a tese de falha na prestação de serviços fixada na sentença, atendendo minimamente ao princípio da dialeticidade. 2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é de natureza objetiva, respondendo estas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Constatado o golpe logo após a transação eletrônica, a consumidora comunicou imediatamente o banco e requereu o cancelamento da operação, fornecendo boletim de ocorrência e formulário de contestação. 4. A recorrente, mesmo ciente da fraude em momento em que o repasse de valores poderia ter sido obstado ou revertido na via administrativa por meio do procedimento de
chargeback
, quedou-se inerte, mantendo a cobrança definitiva na fatura de cartão de crédito. 5. A inércia no acolhimento da contestação administrativa e a manutenção de cobrança sabidamente ilícita configuram falha na prestação do serviço, rompendo a tese de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo. 6. O prejuízo financeiro efetivo impõe o dever de reparação material. 7. A via-crucis administrativa imposta à consumidora para tentar solucionar o problema, somada ao descaso da instituição financeira, extrapola o mero dissabor e enseja o dever de pagar indenização por danos morais. 8. O montante indenizatório fixado na origem em R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14,
caput
e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; Artigos 186 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Fabiana Oliveira dos Santos ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Banco BV S.A. Alega a autora que, no dia 07/01/2025, realizou a compra de um kit "Café com Deus Pai" no valor de R$ 99,90 através de anúncio veiculado na rede social Instagram, vindo a descobrir, dias depois, que se tratava de uma página fraudulenta. Aduz que, imediatamente após constatar o golpe, no dia 18/01/2025, entrou em contato com a central de atendimento do banco réu por três oportunidades, registrou boletim de ocorrência policial e enviou o formulário de contestação de compra exigido pela instituição. Sustenta que, apesar de o banco ter lançado um crédito provisório, promoveu a cobrança definitiva do valor na fatura com vencimento em março de 2025, sob a justificativa de "desacordo comercial". Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 99,90 e ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha operacional, sob o argumento de que a compra foi realizada voluntariamente pela autora mediante uso de seus dados pessoais. Aduz que a situação configura mero desacordo comercial e culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, o que afastaria o nexo causal e o dever de indenizar. Pugna pela condenação da autora nas penas de litigância de má-fé e pela total improcedência dos pedidos.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 99,90, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC nos termos da legislação civil. O juízo de origem fundamentou que a instituição financeira responde objetivamente pelo fortuito interno e que, embora comunicada tempestivamente, falhou ao não comprovar a adoção de medidas de segurança adequadas para obstar a fraude ou estornar o valor cobrado, rejeitando ainda o pleito de litigância de má-fé.

Inconformada, a instituição financeira ré interpôs recurso inominado repisando as teses de culpa exclusiva da consumidora e de fortuito externo, sustentando a ausência de defeito na prestação do serviço técnico de processamento do pagamento e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, arguindo preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a integral manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Da preliminar de inépcia do recurso por ofensa à dialeticidade
. A recorrida suscita preliminar de inépcia recursal ao argumento de que o recorrente limitou-se a reproduzir termos genéricos sem atacar de forma específica os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Não obstante o inconformismo, verifica-se que o recurso expõe, ainda que de forma padronizada, as razões pelas quais o banco entende não ser responsável pela transação, combatendo diretamente a caracterização de falha na prestação de serviço reconhecida pela sentença. Portanto, preenchidos os requisitos mínimos exigidos pelo princípio da dialeticidade, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

Do mérito
. No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

A relação deduzida em juízo é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a responsabilidade civil de natureza objetiva do fornecedor de serviços (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso sob exame, restou sobejamente comprovado que a consumidora foi vítima de golpe perpetrado por terceiro por meio de anúncio falso na internet, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 99,90 em favor do estelionatário mediante uso do cartão de crédito administrado pela recorrente.

O ponto fulcral para a responsabilização da recorrente não reside no ato de compra em si – efetuado de forma voluntária pela consumidora sob indução em erro –, mas sim no comportamento omissivo da instituição financeira após ser tempestivamente cientificada sobre a fraude.

A consumidora agiu com extremo zelo e presteza. Constatado o golpe, contatou imediatamente a central de atendimento do banco em 18/01/2025, gerando diversos protocolos de atendimento, formalizou boletim de ocorrência perante a autoridade policial e preencheu o formulário específico de contestação fornecido pelo próprio banco recorrente, detalhando todos os fatos.

A parte requerida, quando comunicada da fraude, detinha plena possibilidade técnica e operacional de solucionar a questão na seara administrativa, mas nada fez para reverter a transação suspeita, o que era plenamente possível através do simples acatamento da contestação da compra, adotando-se o procedimento comumente chamado de
chargeback
ou estorno.

Ao invés de obstar o repasse ou proceder ao estorno definitivo dos valores diante da flagrante fraude devidamente documentada, o banco recorrente optou por reverter o crédito provisório inicialmente lançado e efetuar a cobrança definitiva do montante na fatura com vencimento em março de 2025, sob a vaga alegação de "desacordo comercial".

A desídia da instituição financeira em ignorar a contestação administrativa fundada em fraude e forçar a consumidora a adimplir valor decorrente de conduta criminosa de terceiro configura nítida falha na prestação de serviços. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, visto que a consumidora adotou todas as providências ao seu alcance para bloquear a transação em tempo hábil, restando configurado o nexo causal entre a omissão do banco e o prejuízo amargado pela autora.

Assim, impõe-se a obrigação de reparar o dano material decorrente da cobrança indevida, no valor de R$ 99,90.

No tocante ao dano moral, este resta plenamente caracterizado. A conduta da instituição financeira de ignorar os múltiplos contatos e a documentação enviada pela consumidora, obrigando-a judicializar o conflito para reaver quantia de pequena monta, configura patente desrespeito ao consumidor e desvio produtivo, cuja perturbação e perda de tempo útil extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixada pelo juiz de origem revela-se extremamente módica e razoável diante das circunstâncias do caso, inexistindo qualquer excesso que justifique a redução do montante, o qual cumpre com adequação as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)